Tribunal: TJMT
Processo: 0000616-02.2018.8.11.0021
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2019-11-13
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO – PROVA DA MATERIALIDADE – INEXISTÊNCIA – FALTA DE LAUDO PERICIAL DEFINITIVO – IMPROCEDÊNCIA – LAUDO PERICIAL PRELIMINAR SUBSCRITO POR PERITO OFICIAL – ADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – 2. DESCLASSIFICAÇÃO – ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPERTINÊNCIA – PROVAS CONVICENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE – DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE DA TRAFICÂNCIA COM O USO DE DROGA ILÍCITA – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – IDONEIDADE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 08 DAS TCCR/TJMT – 3. REINCIDÊNCIA – DECOTE – IMPERTINÊNCIA – PRESCINDIBILIDADE DE CERTIDÃO CARTORÁRIA COMO PROVA – IDONEIDADE DA FOLHA DE ANTECEDENTES COMO MEIO DE PROVA DA REINCIDÊNCIA – 4. PRIVILÉGIO DO ART. 33, §4o, DA LEI N.o 11.343/2006 – IMPERTINÊNCIA – FALTA DE ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – APELANTE REINCIDENTE – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
1 – O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, caso a materialidade do crime de tráfico possa ser comprovada por laudo pericial preliminar, elaborado por perito oficial, com procedimento e conclusões equivalentes, não se faz necessário o laudo pericial definitivo (STJ, EResp n. 1.544.057/RJ);
2 – Considerando-se que segundo o Enunciado Orientativo no 8 das TCCR/TJMT, “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”, se a confissão extrajudicial do Apelante e os depoimentos dos agentes da lei, em juízo, que, inclusive, apreenderam o entorpecente, além das circunstâncias do flagrante e a prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal, demonstram a idoneidade das narrativas com que descreveram o tráfico, convencendo realmente da existência de tal delito, revela-se autorizada a manutenção do édito condenatório e impossibilitada a desclassificação deste crime para o previsto no art. 28 da lei 11.343/06;
3. É perfeitamente possível a comprovação da reincidência por meio da juntada de folhas de antecedentes, extraída do Sistema Apolo ou através de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal, onde conste data do trânsito em julgado de sentença condenatória não alcançada pelo quinquídio previsto no art. 64 inc. I do CP. Precedentes do STJ. Aliás, de acordo com o Enunciado Orientativo no. 18 da TCCR/TJMT, “A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”;
4. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado exige-se, dentre outros requisitos, que o acusado seja primário; comprovada a sua reincidência, impossível a concessão da benesse almejada;

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000616-02.2018.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JHONATAN MIQUEIS ASSIS SOUZA (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO DAS CHAGAS TRINDADE DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MARILENE CARMO GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), SORAIA SANTOS DA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2019